Tribunal: TJSP
Processo: 1013802-50.2020.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.